Tribunal: TJDFT
Processo: 0745911-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) No do Processo: 0745911-27.2020.8.07.0000 SUSCITANTE: JUÍZO DA QUINTA VARA DA FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE PÚBLICA DO DF SUSCITADO: JUÍZO DO TERCEIRO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Designo o Juízo Suscitado para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Comunique-se. Dispenso informações. Dispensável o parecer da douta Procuradoria de Justiça, em atenção ao disposto no art. 951, parágrafo único, do CPC. Brasília, 19 de outubro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora